Tribunal: STF
Processo: Rcl 68285
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. ADPF 324, TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL E SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SUSPENSÃO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO EM VIRTUDE DO TEMA 1389. INVIABILIDADE. A AÇÃO DE RECLAMAÇÃO É GARANTIA, NÃO OBJETO DO TEMA 1389. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO REJEITADOS.



I. Caso em exame



1. Ausência de intimação da parte embargada nos embargos de declaração anteriores, ora embargante.



2. Decisão embargada que, com efeitos infringentes, determinou a suspensão do processo originário em virtude do Tema 1.389.



3. Pedido de extensão do Tema 1.389 à presente Reclamação.



II. Questão em discussão



4. Verificar se a ausência de intimação enseja nulidade.



5. Verificar se a presente Reclamação é alcançada pela suspensão determinada no Tema 1.389.



III. Razões de decidir



6. A ausência de intimação da parte embargada nos embargos de declaração no âmbito da reclamação não gera prejuízo à parte, uma vez que pode deduzir suas razões em novos embargos de declaração.



7. Uma vez que esta reclamação foi ajuizada em face de decisão proferida em sede de reclamação trabalhista sob alegação de afronta ao decidido na ADPF 324, ADC 48, ADI 3961 ADI 5625 e nos temas 725 e 739 da repercussão geral, a superveniente determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 1251927, paradigma do Tema 1389 da repercussão geral, deve ser aplicada ao feito em que proferido o ato reclamado.



8. A ação de reclamação é instrumento processual para a tutela da autoridade das decisões, de modo que ela é garantia do Tema 1.389, não seu objeto, não sendo afetada por sua ordem de sobrestamento.



IV. Dispositivo e tese



9. Embargos de declaração rejeitados.